Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECRETADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. REVOGAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO IMPERATIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR DECISÃO SINGULAR. ADEQUAÇÃO IMPERTINÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A pendência de resolução definitiva de tese em repercussão geral não é hipótese de suspensão processual por prejudicialidade externa, tratando-se de circunstância processual que permite o sobrestamento do feito apenas por ordem do Ministro Relator do recurso afetado pelo STF, nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC.
1.1. In casu, a possibilidade de suspensão de cumprimentos individuais de sentenças coletivas, em razão da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, restou afastada por decisões proferidas pelo STJ e pelo STF, o que deve ser estritamente observado por esta instância recursal.
2. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada, sendo inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida.
2.1. Na hipótese a decisão agravada nada decidiu acerca da aplicação da multa do art. 523 do CPC, sobre a fixação de honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ou sobre a homologação do valor da execução, limitando-se a indicar a preclusão dessas matéria, por já ter sido resolvida em decisão pretérita, e sobre essa apreensão, nada foi alegado no agravo de instrumento.
3. A homologação do valor devido, com a homologação definitiva pela conta de liquidação apurada em perícia judicial foi homologada por decisão pretérita, oportunidade que foi decidida pela incidência da multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de execução, por não ter o apelante promovido o pagamento da dívida no prazo legal de 15 (quinze) dias, havendo preclusão temporal a respeito dessas matérias, pois já foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, distribuído a este Relator sob o no 0706845-11.2018.8.07.0000, que teve seguimento por intempestividade.
4. É improcedente a alegação de impossibilidade de ser negado conhecimento ao agravo de instrumento por decisão singular, em razão do princípio da colegialidade, pois o art. 932, III, do CPC estabelece expressamente a competência singular do Desembargador Relator para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, notadamente quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Suspensão processual revogada. Agravo interno desprovido.